Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703654-88.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BARRETO DE LIMA FILHO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O apelado sustenta a necessidade de reforma da sentença em contrarrazões, em razão de sua ilegitimidade passiva para integrar a demanda, ou, devido à existência de litisconsórcio passivo necessário com a União, nos termos aduzidos em contestação. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar suscitada de litisconsórcio passivo necessário com a União expressamente na sentença. Observo que o apelado não interpôs recurso apto a devolver a análise das questões a este Tribunal de Justiça. Intime-se o apelado para manifestar-se a respeito da inadequação da via eleita para a obtenção de reforma da sentença em relação às preliminares suscitadas. Fixo o prazo de cinco (05) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica a abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator